Tribunal: TJDFT
Processo: 0701254-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701254-65.2018.8.07.0001 APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA, DAN HEBERT ENGENHARIA S/A APELADO: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A, COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA, CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM PAINEIRAS DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à i. Secretaria para excluir o processo da 25a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (14/07 a 21/07) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Brasília - DF, 12 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora